Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016628-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA VILELA registrado(a) civilmente como PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 547.369.271-00 (AGRAVADO), DIEGO OLIVEIRA VILELA - CPF: 043.798.211-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA VILELA - CPF: 043.798.211-45 (AGRAVADO), VERONICA OLIVEIRA VILELA - CPF: 036.948.121-64 (AGRAVADO), EDUARDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 904.602.861-53 (AGRAVADO), ELIZELDA SOARES DA SILVA VILELA - CPF: 992.544.841-72 (AGRAVADO), DIOLENHO DE FARIAS VILELA - CPF: 036.628.361-81 (AGRAVADO), WESLEY BORGES FAGUNDES - CPF: 556.496.961-87 (AGRAVANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO), MAURILIO LEITE VILELA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MAURILIO LEITE VILELA - CPF: 123.120.531-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE AO ARRESTO CAUTELAR DE BENS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – FASE DE CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY BORGES FAGUNDES, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, na Ação Monitória no 1000411-05.2020.8.11.0079, indeferiu o pedido de tutela urgência para determinar o arresto cautelar do do imóvel objeto da matrícula no 1.407, do CRI de Ribeirão Cascalheira -MT, denominado Fazenda Estância II, como forma de garantir o alcance do direito de crédito postulado.

Em suas razões, o recorrente aduz que vem tentando receber o crédito objeto da celeuma há bastante tempo, eis que a cártula objeto da monitória foi emitida na data de 07.03.2013, tendo inclusive habilitado o crédito junto ao espólio (processo no 3234-71.2017.811.0079 – Código 51486), todavia, a tentativa restou infrutífera em razão da não concordância de todas as partes sobre o pagamento, sendo o pedido remetido às vias ordinárias.

Sustenta que se vê prejudicado em razão do lapso temporal em que busca o recebimento do crédito originário da cártula, assim, requer seja resguardado bens junto ao espólio no intento de garantir a liquidez do seu título, eis que os herdeiros tentam desvincular-se da obrigação.

Assevera que fora penalizado com a prescrição do título para fins de execução, pois com o falecimento dos emissores do título de crédito, com os quais mantinha grande respeito e amizade, ficou moralmente impossibilitado de executar a cártula para a satisfação do crédito.

Destaca que pela ótica da má-fé dos herdeiros, se estes não reconheceram o crédito em sede de habilitação junto ao espólio, quiçá irão se sujeitar ao procedimento monitório, podendo dilapidar o patrimônio dos cônjuges falecidos, o que irá impossibilitar o recebimento do crédito por parte do agravante.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar o bloqueio do imóvel objeto da matrícula no 1.407, do CRI de Ribeirão Cascalheira-MT, para fins de garantir a satisfação do crédito.Subsidiariamente, requer seja determinado a expedição da certidão para fins de averbação premonitória, nos termos do Artigo 828, do Código de Processo Civil, para que haja publicidade sobre a ação em querela, bem como, evitar eventual desfalque patrimonial por parte dos herdeiros, evitando a insolvência e a inutilidade do interesse demonstrado pelo recorrente, no escopo de evitar que terceiros de boa fé sejam atingidos.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 53704998..

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 56587452, por meio das quais a parte agravada pede, preliminarmente, que o recorrente seja intimado para recolher o preparo em dobro, pois o apresentado foi pago de forma extemporânea. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.o 57372499.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, destaco que não há necessidade do pagamento do preparo em dobro por parte do recorrente. Isso porque, em consulta aos autos de origem (Ação Monitória n.o 1000411-05.2020.8.11.0079), verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração, foi publicada em 22.07.2020 no DJE n.o 10779/2020, desse modo, o prazo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento e pagamento do preparo recursal, de acordo com o art. 1.003, §5o do CPC, escoaria em 12.08.2020.

E, conforme certificado no Id. n.o 53715462, o preparo foi pago em 11.08.2020, dentro do prazo recursal, não havendo que se falar em extemporaneidade e necessidade de recolhimento em dobro.

Prosseguindo, segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, o autor/agravante ajuizou a Ação Monitória n.o 100011-05.2020.8.11.0079 em face dos agravados, visando receber o débito oriundo do crédito do cheque no 001152, emitido em 07.03.2013, no valor atualizado de R$126.229,75 (cento e vinte e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) e pleiteou tutela de urgência para determinar o arresto cautelar do imóvel objeto da matrícula no 1.407, do CRI de Ribeirão Cascalheira -MT, denominado Fazenda Estância II, como forma de garantir o alcance do direito de crédito postulado, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

E, conforme relatado, o recorrente pretende a reforma desta decisão, além de pleitear subsidiariamente, a expedição da certidão para fins de averbação premonitória, nos termos do artigo 828 do CPC.

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“[...]Entendo que o pedido da parte autora não merece ser acolhido.

Primeiro, porque a parte autora não demonstrou que o devedor está tentando se ausentar furtivamente do pagamento da obrigação. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessária a prova de que o devedor está tentando se esquivar de futura cobrança.

[...]

Segundo, porque a alegação no sentido de que o crédito não foi habilitado na respectiva ação de inventário também é insuficiente para demonstrar o risco ao resultado útil do processo. Pelo contrário, trata-se de mera consequência da ausência de concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor no bojo da ação de inventário, conforme disciplina o art. 643 do CPC.

Terceiro, pelo fato de que a cártula de cheque foi emitida no dia 07/03/2013, porém o requerente habilitou o crédito na ação de inventário somente no dia 10.10.2017, tendo ingressado com a presente ação monitória apenas nos dias atuais. Nesse cenário, o reconhecimento da pretensão em cognição exauriente será suficiente para tutelar o direito de forma retroativa, não havendo prejuízo em detrimento da parte autora neste lapso de tempo, pois ela já convive com o alegado débito desde 2013.”
– Id. 34494964 autos de origem.

Desse modo, não sendo possível verificar,
a priori,
a demonstração de que a parte agravada esteja se desfazendo ou tentando se desfazer do patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de mínimos indicativos de presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial,

não merece guarida a concessão da medida pleiteada.

Além disso, inexistente o título executivo, por tratar-se de ação de monitória, deve ser levado em conta que a concessão ensejaria severas restrições ao direito de propriedade da parte agravada, sem o respaldo exigido por lei.

A propósito:

“MONITÓRIA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA PREVISTA NO ART. 828 DO CPC. DESCABIMENTO. MEDIDA EXCLUSIVA PARA AÇÕES EM FASE EXECUTIVA. 1.
A anotação premonitória prevista no art. 828 do CPC visa antecipar o marco inicial do termo para a configuração de fraude à execução (consoante previsto no art. 792, II, do mesmo código). 2. Nessa esteira, tem cabimento apenas em fases executivas de ações (execução de título extrajudicial e pedido de cumprimento de sentença). 3. Não cabe na fase de conhecimento de ação monitória, ainda que embasada em título executivo extrajudicial (cheques, no caso) prescrito.
Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 21670987820208260000 SP 2167098-78.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 03/08/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020)

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020